Tribunal: STF
Processo: ARE 1514190
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRELIMINAR REJEITADA. LICENÇA PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, EXCLUÍDAS AS PARCELAS DE CARÁTER EVENTUAL E INDENIZATÓRIO. SERVIDOR ATIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul alega violação dos artigos 2º; 7º, inciso XVII; 37, caput; 61, §1º, inciso II, alínea “a”; e 169 da Constituição Federal.



    Argumenta que “o presente feito diz respeito à matéria do Tema 635 do STF, pois, caso não seja possível a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada por parte de servidor ATIVO, os valores ora discutidos nesse feito NÃO serão devidos.”



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 19/09/2024, a Presidência desta Suprema Corte negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e determinada a redistribuição do feito.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre destacar que a discussão apresentada nos autos refere-se ao pagamento das diferenças de licença-prêmio devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul em razão da não inclusão das rubricas de auxílio-alimentação, gratificação natalina e terço constitucional de férias na base de cálculo da licença do servidor ainda em ativa.



    Assim, entendo, que a discussão não se amolda ao Tema nº 635 da Repercussão Geral.



    Registre-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No mérito, não assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de ação em que pretende a autora, servidora pública estadual ativa, o pagamento das diferenças de licença-prêmio devidas pelo réu em razão da não inclusão das rubricas de auxílio-alimentação, gratificação natalina e terço constitucional de férias na base de cálculo da licença. Aduz serem as parcelas alcançadas aos Servidores em caráter permanente integrantes de sua remuneração e que por expressa previsão legal, ex vi, arts. 79 e 150 da Lei Complementar 10.098/94, devem compor a base de cálculo da licença prêmio.



    (...)



    Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, assim dispõe a Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul:



    (...)



    No ponto, importa a análise acerca da natureza das vantagens pecuniárias de auxílio alimentação, gratificação natalina e terço constitucional de férias. 



    Quanto à matéria recursal, há jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais Fazendárias no sentido que a base de cálculo da licença-prêmio é a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, excluídas as parcelas de caráter eventual e indenizatório. Vejamos:



    (...)



    Sobre a questão em julgamento, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança nº 70085763340, de relatoria do Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, firmou jurisprudência no sentido de que Definida pelo Supremo Tribunal Federal a natureza indenizatória do vale/auxílio-refeição, ao que também corresponde o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, inexiste alguma ilegalidade na sua exclusão da base de cálculo para conversão das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas em pecúnia (Mandado de Segurança Cível, Nº 70085763340, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 18-08-2023)



    (...)



    Entretanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão do benefício em pecúnia, dentre elas, o 13º salário, o 1/3 constitucional de férias, o auxílio-alimentação, a gratificação natalina e o abono de permanência (AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023):



    (...)



    Assim, filio-me à jurisprudência do STJ, no sentido de ser possível a inclusão de auxílio-alimentação, gratificação natalina e terço constitucional de férias à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. 



    Ademais, denota-se do art. 64, XIV, "c", da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, que o período em que o servidor se encontra em licença prêmio é considerado como efetivo exercício para o cômputo do tempo de serviço e, corolário lógico, de todas as vantagens decorrentes. 



    Assim, ainda que, hipoteticamente, considere-se como indenizatória e propter laborem a natureza das aludidas verbas, elas devem compor a base de cálculo da licença prêmio. 



    Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 721.001/RJ, Tema 635, no qual se discute a conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária àqueles que não podem mais delas usufruir, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Dada a repercussão constitucional, foi reconhecido erro material, uma vez que o servidor em questão, no caso concreto, não é inativo, encontra-se, isto sim, com vínculo ativo. Dessa forma, o STF deferiu o processamento do recurso extraordinário para apreciar a situação dos servidores ativos, uma vez que a jurisprudência do STF aponta para a inexistência de diferença entre servidores ativos e inativos no que tange à conversão de vantagens em indenização pecuniária, em voto do Min. Gilmar Mendes, nos Embargos de Declaração na Repercussão Geral com Agravo 721.001/RJ, em 28-08-2014. Como refere o Min. Luiz Fux na oportunidade: nós chegamos à conclusão que, para ativos e os inativos, é a mesma coisa.



    Ante a manifestação do Supremo Tribunal Federal e diante da legislação estadual, no caso concreto, diante da natureza ativa do vínculo da recorrida com a Administração Pública, reputo não haver distinção.



    Dessa forma, pela fundamentação exposta e diante da comprovação do direito às diferenças devidas de licença-prêmio pela administração à servidora recorrida, referentes às rubricas de auxílio-alimentação, terço constitucional de férias e gratificação natalina não pagas, entendo deva ser mantida a sentença.” 



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado que trata especificamente do tema em questão:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.511.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/12/2024).



    Aplicando essa orientação, as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.530.045/RS e ARE nº 1.529.799/RS, ambos de relatoria do Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 13/12/2024 e 11/12/2024, respectivamente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente